Tribunal: TJPA
Processo: 0001043-68.2018.8.14.0941
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001043-68.2018.8.14.0941

APELANTE: SEBASTIAO CEZAR MOURA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por SEBASTIÃO CEZAR MOURA LIMA, contra sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência de legitima defesa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente
pelo Laudo de Lesão Corporal, atestando expressamente deformidade permanente como resultado da agressão apurada, corroborados pela prova testemunhal acusatória, prestada em juízo, comprovando a materialidade e autoria do delito, assim como do nexo de causalidade, restando constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SEBASTIÃO CEZAR MOURA LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 02/03/2018, por volta das 17hs, a vítima Edgar Pantaleão de Novaes realizou compras no Supermercado Mateus, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, e ao esperar pelo transporte coletivo, o réu pegou as sacolas com as compras do ofendido e saiu em direção ao ônibus. Descreve que o coletivo parou para passageiros subirem, tendo havido uma discussão entre a vítima e o réu, ocasião em que Edgar Pantaleão de Novaes chamou o acusado de “ladrão”, fazendo com que este largasse as sacolas que carregava e desferido socos nas costas e no rosto de Edgar, ocasionando fratura do osso nasal
”
, fato ocorrido na comarca distrital de Icoaraci/PA
”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de lesão corporal.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente
pelo Laudo de Lesão Corporal, atestando expressamente deformidade permanente como resultado da agressão apurada, corroborados pela prova testemunhal acusatória, prestada em juízo, comprovando a materialidade e autoria do delito, assim como do nexo de causalidade
.

O recorrente em seu interrogatório, em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A vítima
EDGAR PANTALEÃO DE NOVAES, em juízo, declarou:

“
Que no dia dos fatos havia realizado compras em supermercado localizado na Rodovia Augusto Montenegro e, logo após, se dirigiu à parada de ônibus. Ao chegar no local, depositou as sacolas no banco e observou enquanto o agressor se aproximava e se sentava ao lado de suas compras. Quando um ônibus se aproximou de onde estavam, o agressor pegou as sacolas e caminhou em direção ao veículo, alegando que as compras pertenciam a uma senhora que aguardava o veículo na para em que ambos estavam. A vítima relatou, que mesmo após ser esclarecido que as compras eram suas – estando com a nota fiscal para comprovação, e a referida senhora ratifica suas alegações, o agressor não devolveu as sacolas e fez menção de entrar no ônibus, momento em que a vítima o agarrou pela mãe e gritou: ladrão, ladrão! Ao recuperar suas compras e direcionar-se para colocá-las novamente no banco, foi agredido nas constas por Sebastião e derrubado no chão, onde continuou sendo alvo de sucessivas agressões com socos em seu rosto, até que o acusado foi impedido por terceiros (...)
”.

Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos, mais precisamente os termos do Laudo de Perícia de Lesão Corporal de Id nº 14776608, o qual descreveu que a vítima, na data do exame apresentava: “(...)
equimose de tonalidade arroxeada localizada na região infra ocular direita; edema e desvio do eixo do nariz, refere tonteira frequente
(...)”, e após passados 30 dias, através de Perícia Complementar de Sanidade Física restando atestado em resposta ao Quarto Quesito do exame que, “
resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? (resposta especificada). Resposta: sim, deformidade permanente
”.

Desse modo, observa-se incabível o pleito do ora apelante, de que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos e de acordo com o exame pericial, o apelante não usou de modo moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, pois após tentar subtrair compras da vítima e não ter conseguido, a agrediu de modo violento com socos na face e nas costas, causando-lhe fratura no osso nasal, tendo que ser corrigida por meio de procedimento cirúrgico.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição em razão de legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024